Tribunal: STF
Processo: HC 235395
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME PLURIOFENSIVO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM. ESTIMATIVA DE VALOR: SUPERIOR A 10% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.203.584/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 180, § 5º, do Código Penal, reduzindo a reprimenda para 4 meses de reclusão e pagamento de 3 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. O recurso especial foi inadmitido.



    4. Interposto agravo ao STJ, o ministro relator dele conheceu, para negar provimento ao recurso especial. Sobreveio agravo regimental, cujo provimento foi negado pelo Colegiado. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, sobrevindo a oposição de novos embargos do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Distrito Federal sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Frisa o pequeno valor do bem receptado (uma mochila de nylon usada). Diz ser culpa exclusiva do Estado a inexistência de laudo de avaliação do objeto, o qual foi solicitado pela defesa e não realizado sob o argumento de insuficiência de melhores especificações. Sustenta a ausência de fundamentação quanto ao valor atribuído pelo Tribunal de origem à mochila, em contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Articula que, a partir de uma busca rápida na internet, foi possível verificar mais de 1.000 mochilas de nylon de até R$ 88,00, ponderando que a dúvida quanto à mensuração do valor deve favorecer o paciente, em aplicação do princípio do in dubio pro reo. Afirma não ter sido o delito cometido com violência ou grave ameaça. Salienta a primariedade, os bons antecedentes e o fato de todas as circunstâncias judiciais terem sido reputadas favoráveis.



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente com fundamento no princípio da insignificância.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao direito penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do direito penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Na espécie em análise, extrai-se dos autos que policiais militares, em diligências realizadas para apuração de delito de roubo, localizaram um dos suspeitos desse crime, o qual informou onde os bens subtraídos estavam guardados. Em continuidade, encontraram um dos objetos — mochila de nylon vermelha — com o ora paciente. 



    11. Ao proferir sentença condenatória, o magistrado de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância em razão da inexistência de laudo de avaliação do objeto receptado:



    “A Defesa do acusado pugna pela absolvição reconhecendo a atipicidade da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância. Sabe-se que para a aplicação do princípio da insignificância, é preciso considerar aspectos objetivos referentes à infração praticada, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, conforme se depreende da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ‘ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância’ (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).



    Inviável, portanto, a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, porquanto não se encontram presentes todas as condições necessárias para que se considere insignificante a conduta praticada, mormente a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (e-doc. 4, p. 167-168, grifos nossos).



    12. Por ocasião do julgamento da apelação defensiva, no voto condutor do acórdão, o desembargador assentou que a ausência do laudo de avaliação do objeto não impede o reconhecimento do princípio da bagatela. A par disso, não reconheceu a atipicidade material da conduta considerando que o valor do bem seria superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Eis o trecho pertinente:



    “No caso dos autos, o apelante foi condenado por ter ocultado, em proveito próprio, uma mochila produto de roubo, pertencente à vítima Márcio da Silva Gomes, valendo ressaltar que não consta dos autos o laudo de avaliação econômica do bem.



    Frise-se que não se desconhece a existência de precedentes, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de laudo de avaliação econômica do bem impede a aplicação do princípio da insignificância e do reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal. Confira-se:



    (...)



    Contudo, adoto o entendimento de que a ausência do laudo de avaliação do objeto não impede, por si só, o reconhecimento do princípio da insignificância e do privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, quando ficar evidente que o bem não possui valor econômico expressivo.



    Na espécie, o Auto de Apreensão de ID 29200750 - Pág. 30 assim descreveu o objeto receptado: ‘01 MOCHILA EM NYLON COR VERMELHA, MARCA AIR STREAM’.



    Em pesquisas por mochilas semelhantes na internet, verifica-se que o preço médio dos objetos é em torno de R$ 200,00 (duzentos reais).



    Assim, considerando que tal valor é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais), mostra-se inviável reconhecer a atipicidade material da conduta do agente pela aplicação do princípio da insignificância.” (e-doc. 5, p. 19-20, grifos nossos).



    13. A mesma ótica foi mantida pelo STJ:



    “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes: AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe 12/9/2018; AgRg no AREsp n. 1.308.314/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 4/9/2018; AgRg no AREsp n. 1.313.997/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 30/8/2018; AgRg no REsp n. 1.744.802/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 10/8/2018; HC n. 425.168/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018; e AgRg no REsp n. 1.734.968/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018.



    Ainda que ausente laudo de avaliação direta ou indireta da res furtiva, conforme constou do acórdão recorrido, ‘o preço médio dos objetos é em torno de R$ 200,00 (duzentos reais).’, valor superior a ‘10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00)’ (e-STJ fl. 519), não havendo falar, portanto, na incidência do princípio da insignificância, pois supera o limite adotado pela orientação jurisprudencial.



    Ainda que assim não fosse, ‘A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância’ (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). Nesse sentido: AgRg no HC n. 602.219/PE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.” (e-doc. 5, p. 229-230).



    14. Importante ressaltar, de início, que a jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime de receptação, por se tratar de crime pluriofensivo, tutelando, ao contrário do crime de furto, não somente o patrimônio, mas também, indiretamente, a administração da justiça. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. CRIME PLURIOFENSIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A habitualidade delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 2. A consolidada jurisprudência desta Corte entende que o crime de receptação não comporta a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração justiça, pois a ação do receptador embaraça a persecutio criminis. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 159.435-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 1°/08/2019; grifos acrescidos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO A INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que “o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime” (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 127.156-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018; grifos acrescidos).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – Embora o valor do bem adquirido, à primeira vista, possa parecer pouco expressivo (R$ 50,00), à época dos fatos correspondia a quase 25% do salário mínimo vigente, o que não pode ser considerado ínfimo. Deve-se destacar, também, que, para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. III – Impossível o reconhecimento do delito de bagatela, porquanto a conduta narrada reveste-se de significativa reprovabilidade, o que demonstra a necessidade da tutela penal. IV – O delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime. V – Os autos dão conta da reiteração criminosa. Conforme ressaltado pelas instâncias anteriores e pelo Ministério Público Federal, na certidão de antecedentes criminais que instrui os autos da ação penal, verifica-se que o paciente responde a outras cinco ações penais em curso, sendo: uma pelo crime de homicídio qualificado, duas pela prática de furto, uma pelo delito de violência doméstica e outra pelo suposto cometimento de roubo/extorsão. VI – Ordem denegada.”



    (HC n° 111.608/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/04/2012, p. 20/09/2012; grifos acrescidos).



    15. De todo modo, ainda que fosse possível, em tese, reconhecer a atipicidade material da conduta, não ficou demonstrado o valor ínfimo do bem receptado, isto é, “a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. 



    16. De um lado, não houve laudo de avaliação do bem receptado. De outro, o Tribunal de Justiça entendeu não se cuidar de bem de ínfimo valor, assentando que, “em pesquisas por mochilas semelhantes na internet, verifica-se que o preço médio dos objetos é em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) (...)”, verificando que o “valor é superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais) (...)” (e-doc. 5, p. 20).



    17. Com efeito, a importância de 10% do salário mínimo é a baliza que tem norteado a mensuração do dano ao patrimônio nos pedidos de reconhecimento da atipicidade material dos crimes contra o patrimônio. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; HC n° 228.000-AgR /GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 23/11/2023; RHC n° 220.109-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 13/12/2023.



    18. Ademais, para chegar-se a conclusão diversa quanto ao ponto, como pretende a defesa, que diz existir à venda mochilas semelhantes por valor inferior, seria necessário dilação probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, importante ressaltar que o Supremo pacificou o entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator